Tribunal: TJSP
Processo: 1002197-72.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Tarifa de registro de contrato – Cobrança considerada válida, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) - Prestação do serviço não comprovada na hipótese dos autos – Impossibilidade da exigência – Tarifas – Instituição financeira que não especificou os serviços efetivamente prestados – Abusividade na exigência de tais serviços - – Pretensão de se condenar a apelada ao pagamento das verbas de sucumbência – Impossibilidade - Apelante que deu causa à propositura da ação, sendo ele, ainda, a parte parcialmente vencida na demanda, de modo que deve arcar com os ônus sucumbências que lhe foram atribuídos - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.